Tribunal: STF
Processo: MS 36919
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CONTRA MAGISTRADO. ACÓRDÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA: PENALIDADE DE DISPONIBILIDADE COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA: HOMOLOGAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 
Relatório
    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 3.2.2020, por Glaucenir Silva de Oliveira contra acórdão do Conselho Nacional de Justiça, que, em processo administrativo disciplinar, “impôs ao impetrante a pena de disponibilidade com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço” (fl. 1, e-doc. 1).
    2. O impetrante informa ser juiz de direito na comarca de Campos dos Goytacazes/RJ, tendo sido instaurado, em seu desfavor, o Processo Administrativo Disciplinar n. 0010912-56.2018.2.00.0000 pela divulgação de áudio, com posterior repercussão na imprensa, de conteúdo ofensivo ao Ministro Gilmar Mendes e a este Supremo Tribunal.
    Estes os fatos apurados na Portaria de instauração, de 30.11.2018: “I – ter gravado e disponibilizado, em grupos de mensagens eletrônicas de aplicativo de celular, áudio, que foi divulgado na imprensa, o qual imputa a Ministro do Supremo Tribunal Federal condutas ilícitas, o que, em tese, pode configurar crime contra a honra, dano moral e violação dos deveres funcionais de magistrado; II – ter questionado e criticado, fora de autos processuais, de literatura técnica ou do magistério, decisões proferidas por Ministro do Supremo Tribunal Federal no exercício da Presidência do Tribunal Superior Eleitoral e dentro de sua competência, sem nenhuma justificativa razoável, chegando a sugerir que essas decisões teriam sido prolatadas em razão de recebimento de vantagens (recebimento de dinheiro); e III – ter, com sua conduta, maculado a imagem do Poder Judiciário” (fl. 7, e-doc. 1). 
    Alega a nulidade do julgamento colegiado resultante de instauração do processo disciplinar, em 2018, pois “o voto divergente, da lavra do conselheiro Luciano Frota, restou omitido, porquanto deixou de ser disponibilizado nos autos do procedimento e de integrar o acórdão” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Assevera ter sido condenado em decisão colegiada do Conselho Nacional de Justiça, proferida em 3.12.2019.
    Argumenta que a aplicação da penalidade de disponibilidade com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço afrontaria os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
    Requer, “liminarmente, a concessão da tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da decisão ora impugnada (ato coator) proferida pelo Pleno do Conselho Nacional de Justiça nos autos do PADMag n. 0010912-56.2018.2.00.0000, até decisão final” (fl. 17, e-doc. 1).
    Pede:
    “d) Preliminarmente, o reconhecimento do error in procedendo para declarar a nulidade do acórdão proferido nos autos do PP n. 0010140-30.2017.2.00.0000 e, consequentemente, a anulação de todos os atos subsequentes, quais sejam, a portaria de instauração do PAD e o acórdão do próprio PAD que teve como conclusão a aplicação da pena de disponibilidade com vencimentos proporcionais, para que seja o referido acórdão anulado e republicado, com a inserção do voto divergente que opinou pelo arquivamento, proferido pelo conselheiro Luciano Frota;
    e) No mérito, caso ultrapassada a preliminar arguida, que julgue totalmente procedente a presente ação, concedendo-se a segurança para reformar a decisão proferida pelo Pleno do Conselho Nacional de Justiça que aplicou, desarrazoada e desproporcionalmente, pena de disponibilidade com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço do impetrante” (fl. 17, e-doc. 1). 
    3. Em 11.8.2020, o impetrante manifestou-se pela desistência do mandado de segurança pedindo a extinção do processo sem resolução de mérito (e-doc. 10).
    4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal reconhece ser “lícito ao impetrante desistir, a qualquer tempo, da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada” (RE n. 423.403/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, decisão monocrática, DJ 18.10.2007; RE n. 466.210/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, decisão monocrática, DJ 14.3.2007; ACO n. 763/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, decisão monocrática, DJ 22.8.2006; MS n. 25.542-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, decisão monocrática, DJ 16.12.2005; RE n. 318.281-AgR/SP, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJ 21.9.2007; e AI n. 419.258-AgR/DF, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 17.8.2007). 
    5. Pelo exposto, homologo o requerimento de desistência formulado pelo impetrante e declaro extinto o processo sem resolução de mérito ( inc. VIII do art. 485 do Código de Processo Civil). 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora